Tribunal: TJMT
Processo: 1035708-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035708-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELINA DA SILVA MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 013.654.331-61 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1035708-22.2022.8.11.0041

APELANTE: CELINA DA SILVA MOURA DE OLIVEIRA.

APELADO: CLARO S/A.

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
TELEFONIA
.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
. CONTRATOS ASSINADOS PRESENCIALMENTE. MEIO IDÔNEO DE CONTRATAÇÃO, INEXISTINDO INDÍCIOS DE FRALDE. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. FATO OBSTATIVO AO DIREITO DA AUTORA DEMONSTRADO.
NEGATIVAÇÃO
DEVIDA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.
PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se os elementos de convicção presentes nos autos não corroboram a tese da autora de que esta teria sido vítima de fraude, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Indene de dúvidas a regularidade do débito e a licitude da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não havendo, portanto, ofensa ao consumidor, é indevido o pagamento de danos morais.

2.

A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1035708-22.2022.8.11.0041

APELANTE: CELINA DA SILVA MOURA DE OLIVEIRA.

APELADO: CLARO S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELINA DA SILVA MOURA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral n. 1035708-22.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CLARO S/A., que julgou improcedente os pedidos deduzidos na exordial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id. 202744617).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de relação contratual, aduzindo que os contratos apresentados nos autos pela ré não comprovam a origem e legalidade dos débitos, pois,
“
a ré juntou contrato nos anexos da defesa e as imagens foram enviadas à autora que afirmou que NÃO reconhece as informações apresentadas e NÃO realizou a contratação. Acredita ter sido vítima de fraude”
(SIC).

Por outro lado, ressalta que em respeito ao princípio da vulnerabilidade previsto no artigo 4o, inciso I, da Lei n. 8.078/90, bem como o da hipossuficiência da Recorrente frente à Recorrida é salutar a proteção ao consumidor na questão da prova.

Assim, aponta que a negativação indevida deve ser desconstituída, assim como, condenada ao pagamento de indenização por danos morais, por se trata de dano
in re ipsa.
Por fim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência dos débitos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e suportar o ônus da sucumbência (id. 202744622).

Em contrarrazões, a apelada sustenta que não praticou ato ilícito e que agiu em exercício regular do direito, defendendo que os contratos foram celebrados e assinados de forma presencial com a apelante. Por fim, rechaça os argumentos da parte contrária e defende a manutenção da sentença (id. 202744630).

Apelante beneficiária de gratuidade de justiça, isento de preparo (id. 202986690).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1035708-22.2022.8.11.0041

APELANTE: CELINA DA SILVA MOURA DE OLIVEIRA.

APELADO: CLARO S/A.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, a relação jurídica existente entre as partes é inquestionavelmente uma relação de consumo, na medida em que ambas se subsumam perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (artigo
2o
, caput, e 3o, caput, e § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor
).

Sendo assim, em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo
14
do
CDC
,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Neste contexto,
Rizzatto Nunes nos adverte que as exceções à responsabilização do fornecedor são taxativas:

A utilização do advérbio 'só' não deixa margem a dúvidas. Somente valem as excludentes expressamente previstas no § 3o, e que são taxativas. Nenhuma outra que não esteja ali tratada desobriga o responsável pelo produto defeituoso. (Curso de Direito do Consumidor. Editora Saraiva. 2005. página 271).

E arremata:

A hipótese do inciso II do § 3o é de desconstituição do direito do consumidor. Cabe ao agente produtor fazer prova da inexistência do defeito apresentado pelo consumidor. (Curso de Direito do Consumidor. Editora Saraiva. 2005. página 274)

Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro.

Pois bem.

Todavia, na espécie, a falha na prestação de serviços não existiu, porquanto a operadora de telefonia comprovou a efetiva celebração dos contratos com a consumidora e a prestação dos serviços de telefonia.

Apresentado aos autos os contratos infirmados pela autora, não teceu ela qualquer comentário acerca de sua legalidade, insistindo na alegação de que não consentiu com o contrato e, portanto, ele é fraudulento.

Ademais, instada a manifestar-se sobre o interesse em produzir provas, a apelante por seu turno, não demonstrou interesse hábil em produzir prova a substanciar suas alegações, manifestando pelo julgamento antecipado da lide (id. 202744616)

Tendo a autora infirmado a formalização de relação jurídica, a empresa de telefonia ré incumbia a demonstração inequívoca de que a contratação descrita de fato se realizou, bastando para tanto que trouxesse aos autos o instrumento correspondente devidamente subscrito pela parte requerente, ou ainda, prova cabal da contratação informal.

Com efeito, os documentos reproduzidos pela ré em sua contestação demonstram o cadastro da parte autora em seu sistema interno, os contratos celebrados e assinados de forma presencial pela apelante, assinatura esta similar à aposta no RG da autora, fugindo à razoabilidade a atuação de falsário altruísta, que usa indevidamente dados do consumidor para habilitação de acesso telefônico (id. 202744563 e 202744567).

Nesse contexto, tenho que tais documentos demonstram de forma suficiente a existência de vínculo contratual entre as partes, bem como o respectivo débito.

Dessa forma, reconhecida a existência da relação jurídica, era ônus da autora apresentar os comprovantes de pagamento do débito discutido, não existindo, portanto, falha na prestação de serviços, e consequentemente é plenamente regular o direito do credor em negativar o nome da autora.

O comando legal que rege a matéria, artigo
188
do
Código Civil
, expressamente preconiza que:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um

direito reconhecido;

Acerca do mencionado dispositivo, leciona com propriedade
Maria Helena Diniz:

Atos lesivos que não são ilícitos: Há hipóteses excepcionais que não constituem atos ilícitos apesar de causarem danos aos direitos de outrem, isto porque o procedimento lesivo do agente, por motivo legítimo estabelecido em lei, não acarreta dever de indenizar, porque a própria norma jurídica lhe retira a qualificação de ilícito. Assim, ante o artigo sub examine não são ilícitos: a legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estado de necessidade.

(...)

Exercício regular de um direito reconhecido: Se alguém no uso normal de um direito lesar outrem não terá qualquer responsabilidade pelo dano, por não ser um procedimento ilícito. (...) (Novo Código Civil Comentado, Coord.
Ricardo Fiúza, Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186).

Portanto, evidente que a empresa apelada agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera por consequência a inserção do nome da consumidora no rol de maus pagadores.

Por isso, comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a sua cliente, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se aos contratos celebrados, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor. Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.
(TJ-MT 10051949420198110040 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à empresa de telefonia que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência”.
(TJ-MT - AC: 00015182420158110032 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020).

De igual modo, não sustenta a tese da apelante que a cobrança realizada mediante inserção na
plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, afetaria seu score e lhe traria situação vexatória via SERASA.

Ressalta-se que os dados constantes da plataforma
“Serasa Limpa Nome”
são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, o que inviabiliza a consulta por terceiros, bem como não se trata de inscrição no cadastro de inadimplentes a título de negativação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial”
.
(AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJE 03/09/2020).”
(N.U 1034390-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO.
A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.”
(N.U 1003615-79.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)
.

Dessa forma, impõe dizer que:

“a plataforma denominada ‘Serasa Limpa Nome’ consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo, criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.”
(1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).

Logo, não há que se falar em reconhecimento do pretendido pela autora ou ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor, constrangimento ou humilhação passível de indenização.

Por derradeiro, apenas registre-se que a improcedência do pedido obviamente enseja, por consequência lógica, a revogação da liminar.

Ante o exposto, com esses fundamentos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Custas recursais e honorários advocatícios, que ora majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pela apelante, suspensa a exigibilidade por se encontrar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024